Tribunal: TJDFT
Processo: 0749672-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749672-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR VINICIUS FERREIRA BAHIA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VITOR VINICIUS FERREIRA BAHIA, contra decisão proferida pelo Juízo Núcleo de Audiência de Custódia que, nos autos no 0710822-90.2023.8.07.0014, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Na peça inicial (ID 53642925), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 18/11/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, tendo o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia convertido a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento no risco de reiteração delitiva. Sustenta que não subsistem as hipóteses autorizadoras da prisão cautelar, devendo ser concedida a liberdade provisória ao paciente. Alega que a prisão cautelar só deve ser admitida em situações de excepcional necessidade. Argumenta que a fundamentação do juízo para prisão preventiva do paciente não se afigura idônea. Assevera que o réu é primário e a conduta a ele imputada é de furto simples, de modo que, caso condenado, deverá ser fixado o regime inicial aberto. Conclui que a manutenção da prisão cautelar do réu é desproporcional. Discorre sobre os requisitos para a concessão da liminar. Ao final, pede a concessão de liminar para que seja expedido o alvará de soltura do paciente. E no mérito, a confirmação da liminar. Brevemente relatados, decido. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 18/11/2023 pela suposta prática do crime de furto de aparelho celular, conforme Ocorrência Policial no 7590/2023 (ID 53642947). Em audiência realizada em 20/11/2023, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 53642953): Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 844/2023-04a DP, Ocorrência Policial n.o 7590/2023-01a DP, processo no 0710822-90.2023.8.07.0014, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, lavrado em desfavor VITOR VINICIUS FERREIRA BAHIA (DATA DE NASCIMENTO: 28/12/1997; PAI: GEOVANE ANUNCIANÇÃO BAHIA; MÃE: VITORIA REGIA FERREIRA), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no CPB Art. 155 §4o IV. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O custodiado responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de receptação. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (17/11/2023), a menos de dois dias, o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie, isto é, furto de celular. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante VITOR VINICIUS FERREIRA BAHIA (DATA DE NASCIMENTO: 28/12/1997; PAI: GEOVANE ANUNCIANÇÃO BAHIA; MÃE: VITORIA REGIA FERREIRA). (g.n.) Inicialmente, verifica-se que, ao contrário do que afirma a impetrante, o crime suspostamente cometido pelo paciente foi de furto qualificado, eis que em concurso de agentes (artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal). O delito tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, restando observado o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ainda, de acordo com a Folha de Antecedentes do Paciente (ID 53642956), além de já responder a processo criminal por receptação (autos no 0700968-42.2022.8.07.0003), o paciente foi preso em flagrante por fato praticado em 15/11/2023, tendo sido colocado em liberdade em 17/11/2023 (autos no 0747142-81.20238.07.0001. Não obstante, no dia seguinte à sua soltura (18/11/2023), voltou a praticar crime, sendo novamente preso em flagrante, demonstrando descaso com o Poder Judiciário e a contumácia na prática de crimes patrimoniais. Assim, além de não vislumbrar, de plano, a ilegalidade do flagrante, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante reiteração delitiva do paciente. No aspecto, ressalto que embora inquéritos e ações penais em curso contra o paciente não possam, de fato, ser considerados para fins de reincidência ou maus antecedentes, servem, contudo, para justificar a decretação da segregação cautelar, porquanto indica risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Irrelevante o argumento de que, caso condenado, o paciente, por ser tecnicamente primário, deverá cumprir pena em regime aberto, eis que atendidos os requisitos para decretação da prisão cautelar. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator